Tribunal: TJBA
Processo: 8006802-78.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006802-78.2025.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

APELADO: MARLENE BARRETO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que reconheceu a purgação da mora após apreensão de veículo, determinou sua restituição e fixou multa diária. A apelante alegou cerceamento de defesa, excesso no prazo e na multa, e necessidade de intimação pessoal para astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) cerceamento de defesa; (ii) adequação da restituição, prazo e multa; (iii) necessidade de intimação pessoal para cobrança de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa, pois a purgação da mora depende de requisitos objetivos.

A restituição do bem é consequência automática do pagamento integral da dívida.

O prazo de 5 dias e a multa fixada são proporcionais.

A multa diária exige prévia intimação pessoal, conforme Súmula 410 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para condicionar a exigibilidade da multa à intimação pessoal, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: “1. A purgação da mora independe de manifestação do credor; 2. A restituição do bem é efeito automático do pagamento integral; 3. A multa por obrigação de fazer exige intimação pessoal do devedor.”

Legislação relevante citada: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI 5779836-98.2022; TJ-BA, AI 8011683-43.2024; TJ-SC, AI 4024422-64.2019; STJ, AREsp 1.673.701/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Recursos de Apelação n° 8006802-78.2025.8.05.0229, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antonio de Jesus/BA, em que figuram, como Apelante, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, e como Apelado, MARLENE BARRETO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________de 2026

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA